Tribunal: TJBA
Processo: 8023431-35.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8023431-35.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDREIA DANTAS COSTA

Advogado(s)
:
ANA ANGELICA DE ALMEIDA DANTAS

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERRUPÇÃO INDEVIDA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO RECONHECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR A APELADA AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

1. Trata-se de Apelação Cível
(ID 91270234)
interposta por
ANDREIA DANTAS COSTA
em face da sentença
(ID 91270226)
proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que julgou improcedente a Ação Indenizatória por Danos Morais ajuizada contra
CLARO S.A.,
extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

2. PRELIMINARES REJEITADAS. Com relação ao pedido de não concessão da assistência judiciária gratuita, não há como acolher a preliminar vergastada tendo em vista que a Autora comprovou, por documentação, ser hipossuficiente econômica, sendo portanto, beneficiada pelo art. 99, § 2º do CPC. De igual maneira, não há como acolher a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois os fatos narrados encontram consonância com os documentos juntados nos autos, e, por sua vez, com os pedidos constantes na petição inicial e na Apelação.

3. No mérito, com relação à comprovação da falha de serviço, a empresa
CLARO S/A
, em suas contrarrazões
ID 91270237
, fl. 06, demonstra, por meio das informações constantes na tela sistêmica, um histórico de cancelamentos e desabilitações dos serviços prestados, chegando, inclusive a reconhecer, na fls. 07, “...
contudo a fatura foi contestada/cancelada em 1702/2025 e não houve a reabilitação do serviço porém não encontramos demais informações do porque o serviço ainda não saiu do desbloqueio parcial
”, reconhecendo, assim, que nem mesmo a empresa Apelada sabe a razão pela qual o serviço não foi regularizado.

4. Nesse contexto, deve-se acolher a pretensão indenizatória fundada na documentação existente nos autos e no próprio reconhecimento da Apelada, constante das contrarrazões (
ID 91270237).

5. As interrupções constantes dos serviços de telefonia e internet móvel, serviços estes que podem ser considerados essenciais, no mundo moderno em que vivemos, gera dano moral indenizável, não se podendo dizer que houve mero aborrecimento.

6. Considerando o histórico das falhas de prestação de serviço comprovadas através da própria tese de defesa da Apelada, entende-se como razoável e adequado condena-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que atende aos requisitos justificados nas linhas anteriores.
RECURSO CONHECIDO, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8023431-35.2025.8.05.0001, em que é apelante
ANDREIA DANTAS COSTA
e apelado
CLARO S.A
;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, REJEITAR AS PRELIMINARES DE CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, E, NO MÉRITO, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta da 2ºGrau - Relatora